Tribunal: TJMT
Processo: 0009221-23.2008.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009221-23.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MULTA DO ART. 600 DA CLT. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (FESSP-MT) contra o acórdão que decidiu sobre a aplicação dos juros de mora, fixação dos honorários sucumbenciais e a inaplicabilidade da multa prevista no art. 600 da CLT. A parte embargante alega omissão quanto à taxa de juros, contradição nos honorários sucumbenciais e ausência de apreciação quanto à multa prevista na Consolidação das Leis do Trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe omissão ou contradição no acórdão quanto à:
(i) aplicação da taxa de juros, que deve seguir o disposto no art. 406 do Código Civil;
(ii) fixação dos honorários sucumbenciais no contexto de Fazenda Pública como parte;
(iii) inaplicabilidade da multa do art. 600 da CLT, tendo em vista sua não recepção pela Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou adequadamente as questões, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos. A omissão e contradição apontadas pela parte embargante não se configuram.

4. Quanto aos juros, a decisão seguiu a regra do art. 406 do Código Civil, com aplicação da taxa referencial a partir da citação, conforme requerimento inicial, não havendo fundamentos para alteração.

5. Em relação aos honorários sucumbenciais, observou-se a previsão do art. 85, §§ 3.º, 5.º e 6.º do CPC, com base nas peculiaridades do caso, em especial a presença da Fazenda Pública, sendo fixados conforme a norma.

6. Quanto à multa do art. 600 da CLT, a decisão fundamentou a inaplicabilidade da norma, considerando a não recepção pela Constituição Federal, razão pela qual não há contradição a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração desprovidos.
Tese de julgamento:

1.

"
Não há omissão ou contradição em relação à aplicação da taxa de juros, que segue o art. 406 do Código Civil
."

2.

"
A fixação dos honorários sucumbenciais obedeceu aos parâmetros do art. 85, §§ 3.º, 5.º e 6.º do CPC, com base na presença da Fazenda Pública
."

3.

"
A multa do art. 600 da CLT não se aplica, devido à sua não recepção pela Constituição Federal
."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 3.º, 5.º e 6.º; CC, art. 406; CLT, art. 600.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema nº 1.076, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 19/9/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSP-MT)
, em face do acórdão de id 249996698, com o objetivo de
esclarecer omissões e contradições presentes no acórdão
.

O embargante sustenta que houve omissão no julgamento, uma vez que a decisão recorrida fixou os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00, mas não especificou o percentual aplicado sobre o valor da condenação, nem considerou o escalonamento previsto no artigo 85, § 5º do CPC/2015. O recorrente solicita o esclarecimento da fundamentação que justificou o valor estipulado e, caso aplicável, o ajuste dos honorários conforme a tabela escalonada.

Em segundo lugar, a parte embargante aponta que, embora a decisão mencione a aplicação de correção monetária e juros desde a citação, não especifica qual a taxa de juros aplicável. Dada a possibilidade de divergência ou omissão sobre o valor exato, requer-se que a decisão seja complementada, especificando claramente a taxa de juros adotada.

Por fim, o embargante argumenta que há contradição na decisão que menciona a progressividade da multa do artigo 600 da CLT. Segundo o entendimento jurisprudencial, essa norma não teria sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988, por ser considerada uma violação ao princípio da legalidade e ao direito de defesa. O embargante requer que seja revista a aplicação de tal multa, com a devida fundamentação.

Requer o provimento do recurso, com o pronunciamento claro e completo sobre o ponto controvertido a fim de ver modificada a fixação de honorários sucumbenciais, aplicação de juros a partir da citação e esclarecimentos acerca da exclusão da multa, além da análise da possibilidade de desconsideração de outras penalidades.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração devidamente apresentadas pelo embargado (id. 256078689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante o transcrito relatório, trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos pela
FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (FESSP-MT)
, em face do acórdão de id 249996698, com o objetivo de
esclarecer omissões e contradições presentes no acórdão
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em

omissão e contradição no que se refere aos juros aplicados, bem como em relação aos honorários e a multa.

Pois bem
.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela omissão e contradição, vez que discorda da fundamentação que fixou os honorários sucumbenciais, omissão quanto à taxa de juros aplicada no caso e contradição no que diz respeito à multa do art. 600 da CLT.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra contradição e omissão a ser suprida na decisão hostilizada.

Como consta do acórdão, relativamente à taxa de juros

a ser aplicada, deverá ser obedecida a regra do art. 406 do CC, a partir da citação (i); Os Honorários sucumbências, no caso em análise, em que

foi vencida a Fazenda Pública determinou-se a observância do disposto no art. 85, § 3.º, § 5.º e § 6.º, do Código de Processo Civil, já que não se aplica no caso o Tema nº 1.076 do STJ (ii); No que tange a multa estabelecida no art. 600 da CLT (10 % do valor devido), decidiu-se

pela sua inaplicabilidade frente a não recepção pela Constituição Federal (iii).

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão. Dessa forma, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que os embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono o voto em que consta a matéria julgada:

“ (...) Alega o recorrente que a taxa de juros restou fixada em 0,5%, sendo que pugnou pela aplicação de 1% ao mês,
entretanto, em sua inicial, o demandante requereu a condenação ao pagamento de 15% da contribuição sindical, acrescida de juros legais a partir da citação
.

De acordo com a sentença proferida, a questão dos juros restou assim estabelecida:

“
EX EXPOSITIS, e tudo mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO formulado pela FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FESSP-MT, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a requerente, os valores correspondentes de 15% da contribuição sindical obrigatória dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, referente aos exercícios de 2003, 2004, 20005, 2006 e 2007, acrescidos de correções legais, devendo ser apurados em liquidação de sentença,
anotando que os juros de mora incidirão à partir da citação
.”
(id. 203029179 – fl. 19).

Na hipótese, o dispositivo da sentença foi silente quanto o montante/percentual de juros de mora sobre o valor a ser restituído ao apelante, limitando-se a aplicação dos índices de correção de monetária e juros de mora, que incidirão a partir da citação.

Porém, registrou que as correções legais
serão aplicados em liquidação de sentença
, devendo os juros moratórios legais serem fixados no momento da liquidação ou cumprimento de sentença, conforme já sumulado pelo STF: Súmula
254
: “
Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação
”.

A recente jurisprudência do STJ segue no mesmo sentido, veja-se das seguintes ementas:

“2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.” AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.832.824/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

Ademais, relativamente à taxa a ser aplicada, há que ser obedecida a regra do art.
406
do
CC
:

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 2º
A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º
Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

Dessa forma, o pedido de fixação da taxa de juros em 1% ao mês, carece de interesse recursal, já que a taxa não foi pleiteada e nem convencionada, indicando-se apenas que incide a partir da citação como foi requerido na inicial.

No que se refere aos
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
, fixados em
R$ 1.500,00
,
verifico que razão assiste ao apelante
.

Analisando-se os autos, verifica-se que o juízo
a quo
julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança de Contribuição Sindical e condenou o ente estatal a efetuar o pagamento de 15% da referida contribuição sindical referente aos anos de 2003/2007.

Como se sabe, o valor dos honorários advocatícios deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Como cediço, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no art. 85, § 3.º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

(...)” (destaquei)

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil ( CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna “proveito econômico inestimável”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer, por exemplo, nas demandas ambientais ou nas ações de família),
não sendo o caso dos autos
.

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais,
devem ser observados os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do C
PC, inclusive nos caso de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.º 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

A propósito, nesse sentido, vem se manifestando a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI N.º 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO POSTA NO JUÍZO MONOCRÁTICO – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, § 4.º, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de modulação dos efeitos do julgado pede a aplicação da regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da TACIN. 2. Não é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no § 8.º do artigo 85, do CPC, por cuidar-se de rol taxativo, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n.º 1076). 3. Conforme preceitua o art. 85, § 5.º, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados. 4. O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. 5. Agravo conhecido e não provido. (TJ-MT - AI: 10201235320228110000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)

A despeito da improcedência do pleito de fixação pela apreciação equitativa, verifica-se que a condenação deverá observar as faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para definição dos honorários.

Com essas considerações, no presente caso, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 5.º, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, até o limite de 200 salários-mínimos
,
8% (oito por cento)
sobre o que exceder
até o quantum de 2.000 (dois mil) salários mínimos
e, por fim, no importe de
5% (cinco por cento) sobre o remanescente
,
considerando o valor da causa
, com as devidas atualizações monetárias.

Por derradeiro
, no que se refere à irresignação do apelante concernente à improcedência da aplicação da
MULTA do art. 600 da CLT
, que estabelece:

Art. 600
- O pagamento da contribuição sindical efetuado fora do prazo do recolhimento referido neste Capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de mora de 10% revertendo a importância correspondente a essa multa em favor do Sindicato respectivo, ficando, nesse caso o infrator isento de outra penalidade.

Conforme consignado em recentes julgados sobre a matéria, apesar do pagamento a destempo não é devida a multa do art. 600 da CLT, nem mesmo com limitação do art. 412 do CC,
pois o referido artigo celetista não foi recepcionado pela Constituição Federal
.

Isso porque enseja acréscimo excessivo, violando o princípio tributário do não confisco (art. 150, IV, da Constituição da Republica).

Nesse sentido:

“REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL NO STF – Necessidade de ser reapreciada a questão, de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (tema 948), que apreciou a matéria: "A Contribuição Sindical Rural, instituída pelo Decreto-Lei 1.661/1971, foi recepcionada pela ordem constitucional vigente e não configura hipótese de bitributação" –
Incabível, contudo, a sanção a que se refere o artigo 600 da CLT – Adequação do entendimento anteriormente esposado à tese firmada com o julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral (Tema 989) – Acórdão anterior alterado, com a adequação acima aludida, dando-se apenas parcial provimento ao apelo, para julgar procedente em parte a demanda, somente para afastar a sanção prevista no artigo 600 da CLT.”

(TJ-SP - AC: 90888042020028260000 SP 9088804-20.2002.8.26.0000, Relator: Percival Nogueira, Data de Julgamento: 24/06/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/06/2019)

“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. MULTA DO ART. 600 DA CLT.
É indevida a multa progressiva do art. 600 da CLT em relação às contribuições sindicais deferidas, por não ter sido recepcionada pela Constituição da Republica de 1988,
pois enseja acréscimo excessivo, violando o princípio tributário do não confisco (art. 150, IV, da Constituição da Republica). Recurso provido, no tópico
.” (TRT-4 - RO: 00211277920165040233, Data de Julgamento: 26/10/2018, 10ª Turma) (destaquei)

Assim, em relação às contribuições assistenciais e sindicais deferidas em sentença entendo indevida a multa do art. 600 da CLT, nos termos estabelecidos na sentença.

Logo, não prospera a irresignação do apelante nesse aspecto, pois indevida a multa do artigo 600 da CLT, impondo-se a manutenção da sentença nesse aspecto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO a
o recurso de apelação, tão somente quanto aos honorários sucumbências, para
condenar
a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, o qual deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados (art. 85, § 5.º, do CPC) e, em sede de
Reexame Necessário
,
RATIFICO
,
em parte
, a sentença, exceto quanto aos honorários fixados.” (id. 249996698)

O que se percebe nas alegações do embargante é o inconformismo com o resultado do julgamento, o que não viabiliza os Aclaratórios.

Nesse sentido: "
A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017
." ( AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Na hipótese, ao interpor os embargos de declaração, a parte insistiu na discussão acerca da aplicação da
multa
prevista no art.
600
da
CLT
, tendo o v. acórdão já assentado os fundamentos que referida multa já não subsiste mais no mundo jurídico, porque não foi acolhida na Carta Constitucional.

Da mesma forma quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando a Fazenda Pública for vencida, deve-se observar os percentuais e as faixas previstas no § 3o do art. 85, respeitando-se também o escalonamento determinado pelo § 5o do mesmo ditame legal. Referida tese foi devidamente debatida no r. acórdão embargado.

Nesse mesmo sentido, quanto aos juros legais a serem aplicados a parti da citação, estes deverão ser regidos conforme disposto no artigo 406 do Código Civil.

Diante disso, resta evidente a ausência de omissão ou contradição no acórdão atacado, pois, conforme fundamentado, no caso em apreço não há como discutir mais a matéria.

Ademais, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC,
o que não é o caso dos autos
.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

À propósito trago os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.
Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA — TACIN — INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO — OMISSÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — CLARO INCONFORMISMO — NÃO CABIMENTO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1013984-64.2019.8.11.0041, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023) (destaquei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material
.
2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Portanto, se com a conclusão do acórdão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025